Tribunal: STF
Processo: Rcl 52733
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-26
Data de publicação: 2023-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.  
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional formalizada por Santa Casa de Misericórdia de Aparecida, com pedido liminar, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região — Campinas/SP, no processo nº 0010908-31.2017.5.15.0147, pelo qual teria sido inobservado o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral), além do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

 2.	A parte reclamante narra que, na origem, o ora beneficiário, Emílio Cesar Bias Bonetti, ajuizou ação contra ela, objetivando o reconhecimento de vínculo de emprego. Noticia que o Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, considerando a ilicitude de terceirização da atividade-fim.

 3.	Informa que o recurso ordinário interposto teve seu provimento negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, mantendo a sentença na parte em que reconhecidos a nulidade da terceirização e o vínculo empregatício entre o médico e a parte reclamante, com o pagamento das verbas trabalhistas decorrentes, além da indenização por dano moral. Relata que interpôs recursos perante o Tribunal Superior do Trabalho — TST, considerada a tese fixada no Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral deste Supremo. Menciona que o TST manteve o entendimento proferido pelo Regional, negando seguimento aos recursos interpostos.

 4.	Sustenta que o Tribunal reclamado, por meio do acórdão impugnado, descumpriu o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 324/DF, pela qual considerada lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.

 5.	Requer a concessão de liminar para suspender o acórdão impugnado e a tramitação do processo de origem, até a decisão final da presente reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o ato reclamado.

É o relatório.
 
Decido.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante (art. 102, inc. I, al. “l”, e art. 103-A da CRFB).

 7.	Em âmbito infraconstitucional, também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do Código de Processo Civil.

 8.	No caso presente, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte em 30/08/2018, no julgamento da ADPF nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.282-RG/MG (Tema RG nº 725).

 9.	Oportuno transcrever o teor das decisões de julgamento tidas por inobservadas, disponíveis no Portal do Supremo Tribunal Federal, na rede mundial de computadores:


“Decisão: O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”
(ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2019; grifos nossos).
 
“Julgado mérito de tema com repercussão geral
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 725 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante", vencida a Ministra Rosa Weber. O Ministro Marco Aurélio não se pronunciou quanto à tese. Ausentes os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes no momento da fixação da tese. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”
(RE nº 958.252-RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 30/08/2018, p. 13/09/2019; grifos nossos).


 10.	 No caso sob exame, constata-se que a sentença (e-doc. 15, p. 74-86), bem como o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, apontaram a ilicitude da terceirização da atividade-fim como fundamento para a condenação da reclamante.

 11.	Trago à colação, do acórdão proferido pela Corte Regional, os seguintes trechos:


“(...) 1. Vínculo de emprego 

A segunda reclamada alega que jamais existiu relação de emprego com o reclamante, que a prestação de serviços se dava por regular contrato de trabalhador autônomo, sem a caracterização dos elementos clássicos da relação de emprego, em especial a subordinação, a onerosidade e a pessoalidade e que a forma de contratação foi eleita de acordo com a vontade das partes. Requer a improcedência dos pedidos correlatos. 

A primeira ré, em suas razões de recurso, faz coro às alegações da segunda, ao asseverar que não houve demonstração cabal dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego, que o autor possuía ampla autonomia e liberdade na prestação do serviço, que a relação jurídica se dava apenas entre as pessoas jurídicas e que todos os médicos da Santa Casa prestam serviço por meio de pessoa jurídica. Colaciona jurisprudência e requer a improcedência dos pedidos iniciais. 

Ambas sem razão.

(...)

A bem fundamentada sentença, acima transcrita, trata ampla e corretamente da matéria e, como tal, merece ser integralmente mantida. 

Não se pode deixar de destacar, dentre seus fundamentos, a adequada explanação acerca da dificuldade técnica de se identificar o elemento ‘subordinação’ nas funções de altíssima especialização, como é o caso dos médicos, e da contradição existente no fato de que as reclamadas, entidades constituídas exclusivamente para a prestação de serviços médicos, não possuem um empregado sequer em atuação no seu objeto social, mas apenas prestadores de serviços por meio de pessoas jurídicas. 

É evidente, portanto, a fraude na forma de contratação do pessoal médico e, em especial, no caso do reclamante. 

Destaco que, a despeito do alegado interesse comum das partes na forma de contratação (alegação que não ultrapassa a fase de especulação, diante de toda a narrativa inicial) e, ainda que se confirmasse esse efetivo interesse, a formalização do vínculo de emprego decorre de imperativo legal, infenso à vontade das partes. 

Sentença mantida. (...)”.  (e-doc. 15, p. 131-135).

 12.	Portanto, ao menos em sede de exame preambular, afigura-se plausível a tese de que, diante do que decidido pelo Plenário da Suprema Corte em 30/08/2018, em processos de controle abstrato (ADPF nº 324/DF) e submetidos à sistemática de repercussão geral (RE nº 958.252-RG/MG), deveria o Tribunal reclamado, após o julgamento dos paradigmas, adequar-se ao entendimento sufragado pela Corte Maior no que toca à licitude da terceirização, inclusive da atividade-fim.

 13.	Presente, pois, o fumus boni juris, considero presumido o periculum in mora no caso, ante a possibilidade de execução provisória ou definitiva de julgado, a princípio, destoante da tese fixada de modo vinculante pelo Supremo Tribunal Federal.

 14.	Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender o acórdão reclamado e a tramitação do processo nº 0010908-31.2017.5.15.0147, até o julgamento final desta reclamação.

 15.	 Cite-se a parte beneficiária, no endereço indicado no e-doc. 1, p. 1, para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, do CPC). Intime-se, se necessário, a reclamante para fornecer o endereço atualizado da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II, 321 e 989, inc. III, do CPC).

 16.	Comunique-se à autoridade reclamada, inclusive, para, querendo, apresentar informações no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no art. 157 do RISTF.

 17.	Dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 
 
Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator